Tribunal: TJMT
Processo: 1007071-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EVERTON CLEITON SANAGIOTTO contra decisão interlocutória proferida nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no 1001581-70.2022.8.11.0037, em que figura como parte contrária CLEBIS DE SOUZA SILVA e KENIA SINTIA CAETANO perante a 2o Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.
Anotando as suas razões de fato e de direito requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a reforma da decisão para o fim de determinar a restrição de venda e o sequestro do veículo TOYOTA COROLLA XEI20 FLEX, chassi 9BRBDWHE7H0345322, placa QCA-8C91, ano/modelo 2017, cor branca, no endereço Rua Dorival Martins, n. 282, bairro Poncho Verde, no município de Primavera do Leste – MT visando resguardar o objeto da futura ação a ser promovida pelo Agravante, nomeando, preferencialmente, o Agravante como fiel depositário do veículo sequestrado. Alternativamente requer o sequestro do valor de R$66.000,00 (sessenta mil reais) nas contas bancárias dos Agravados CLEBIS DE SOUZA SILVA, CPF n. 962.766.301-87 e KÊNIA SINTIA CAETANO, CPF n. 002.058.021-50, para resguardar uma futura ação.
Síntese necessária.
Com efeito, a obtenção dos benefícios da gratuidade está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo, sendo que a comprovação da miserabilidade pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade.
Não se nega que o § 3o do art. 99 do novel Código Processual Civil estabelece expressamente que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Todavia, essa presunção ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir se constatar a capacidade financeira ou, na dúvida, abrir oportunidade para que a parte apresentem novos documentos, capazes de atestar sua condição de necessidade.
Da análise dos comprovantes de rendimentos acostados aos autos verifica-se que o agravante não pode ser considerados hipossuficiente, tendo em vista que possui rendimento anula de bruto de R$ 22.530,00 (vinte e dois mil quinhentos e trinta reais), advindos de empresa Empresa Salete Centro Automotivo Eireli, cujo o próprio agravante é titular, bem ainda possui um automóvel registrado junto ao Renajud em seu nome, aliado ao fato de dispendeu elevada quantia de uma só vez (R$ 66.000,00), para formalização do negocio jurídico discutido na origem elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.
Dessa forma, o conjunto probatório aportado nestes autos milita em desfavor da sugerida incapacidade hipossuficiência financeira dos Agravantes, que se conduz na contramão daqueles que realmente precisam de auxílio para litigar em juízo.
A propósito do assunto, colaciona-se a jurisprudência do colendo Superior tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no REsp 1670585/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 188/STF. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 759.421, firmou entendimento de que a questão relativa à declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade de justiça não tem repercussão geral. Agravo interno improvido.” (AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AREsp 816.092/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 11/10/2017)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CPC/1973. VIGÊNCIA. CPC/2015. APLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. 4. É inviável, em recurso especial, rever o entendimento do tribunal de origem que afastou a presunção de veracidade da declaração de pobreza e fundamentadamente indeferiu o pedido de justiça gratuita em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 888.477/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016)
Anota-se que a situação de miserabilidade é verificada em cada processo e o recolhimento das custas devida, como ocorrido no processo de origem, demonstra ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme precedentes do STJ (AREsp 1.164.394/PE, AREsp 532.790/MG e AREsp 475.747/MG).
Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.
Assim, em vista a tais dados, não há como se reputar o agravante hipossuficiente, haja vista que a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por existirem nos autos indícios de que a parte possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuita da justiça.
Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2o, do Novo Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intime-se
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =